Tribunal: TJPA
Processo: 0848765-74.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848765-74.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DA PENHA FRIGERIO ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 465.360/2020), extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, Maria da Penha Frigerio Uliana. A execução fiscal visava à cobrança de IPTU, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor total de R$ 8.086,04. A executada provou que não era mais proprietária do imóvel desde 2009, tendo transferido a titularidade por meio de escritura pública de dação em pagamento devidamente registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel antes dos fatos geradores do IPTU afasta a responsabilidade tributária da executada; (ii) estabelecer se é possível a alteração do sujeito passivo da execução fiscal no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, sendo contribuinte aquele que detiver tais condições no dia 1º de janeiro do exercício correspondente, conforme os arts. 32 e 34 do CTN.

A documentação apresentada pela executada comprova que a alienação do imóvel ocorreu em 2009, antes dos fatos geradores dos tributos cobrados, afastando sua responsabilidade tributária.

A Fazenda Pública não pode alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

O princípio da publicidade dos registros públicos assegura que a Administração Tributária tem acesso às informações imobiliárias, não sendo admissível penalizar o contribuinte pela eventual inércia do ente público na atualização cadastral.

Os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em razão da atuação do advogado da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do imóvel antes dos fatos geradores do IPTU afasta a responsabilidade tributária do antigo proprietário.

A Fazenda Pública não pode alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ.

O princípio da publicidade dos registros públicos impõe à Administração Tributária o dever de verificar a titularidade dos imóveis antes de inscrever débitos em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 485, VI, e 924, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em execução fiscal contra a sentença ID25551457 que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA nº 465.360/2020), diante da ilegitimidade passiva do executado para figura como contribuinte na dívida ativa, condenando a fazenda municipal em honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Na origem tratava-se de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
MARIA DA PENHA FRIGERIO ULIANA
, com o objetivo de cobrar débitos referentes ao IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor total de
R$8.086,04
.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando que não era mais a proprietária do imóvel desde 2009, tendo transferido a titularidade à empresa R N Fomento Mercantil LTDA por meio de escritura pública de dação em pagamento devidamente registrada.

Assim arguiu a executada que houve erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária; que a Fazenda Pública não pode alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme dispõe a Súmula 392 do STJ; que o Município de Belém não tomou as cautelas necessárias ao ajuizar a execução contra pessoa errada, pois a transmissão do imóvel foi devidamente averbada no Cartório de Registro de Imóveis, obedecendo ao princípio da publicidade dos registros públicos e que a jurisprudência é firme no sentido que nos casos da execução fiscal ser ajuizada contra parte ilegítima, deve ser extinta sem julgamento de mérito.

O Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), combinado com o artigo 924, inciso I, do CPC e com a Súmula 392 do STJ.

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação, sustentando que: a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é
propter rem
, ou seja, recai sobre o proprietário do imóvel, ainda que haja divergências cadastrais perante a Fazenda Pública; a alteração do cadastro imobiliário é de responsabilidade do contribuinte, que deveria ter comunicado a Prefeitura sobre a transferência da titularidade do imóvel; fato de a executada ter alienado o imóvel não a exime da obrigação tributária, visto que a dívida foi lançada em seu nome e não houve atualização do cadastro na SEFIN. Requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões a apelada sustenta que o Município não comprovou que a executada era proprietária do imóvel no período correspondente aos fatos geradores do tributo; que a alienação do imóvel foi devidamente registrada em cartório desde 2009, o que comprova sua ilegitimidade passiva; e que a Súmula 392 do STJ veda a substituição do sujeito passivo da execução fiscal por meio da retificação da CDA, tornando a cobrança contra a apelada ilegal e abusiva. Requer o não provimento da apelação.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

Passo ao voto.

VOTO

Vou negar provimento.

É cediço que o IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.

O ente municipal sustenta que a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é
propter rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel independentemente de eventuais divergências cadastrais perante a Fazenda Pública, de modo que a alienação do bem não exime a executada da obrigação tributária. Alega, ainda, que caberia à contribuinte a comunicação formal da transferência do imóvel junto ao órgão competente, razão pela qual requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução.

Ocorre que a apelada demonstrou, de forma inequívoca, que não detinha mais a propriedade do imóvel muito antes da ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, conforme se extrai da escritura pública de dação em pagamento e da certidão de inteiro teor do registro imobiliário, os quais comprovam a transmissão do bem à empresa R N Fomento Mercantil Ltda desde o ano de 2009.

Tais documentos evidenciam que a obrigação tributária deveria ter sido exigida do novo proprietário, uma vez que o fato gerador do IPTU ocorre anualmente no dia 1º de janeiro, recaindo sobre aquele que, naquele momento, detiver a propriedade do bem.

Nesse contexto, resta configurada a ilegitimidade passiva da apelada, uma vez que, à época da constituição do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa, a executada já não figurava como titular do imóvel, tornando-se incabível a cobrança em seu nome.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Fazenda Pública não pode alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, conforme se depreende da Súmula 392, que veda expressamente a modificação do devedor após a constituição do crédito.

Destaca-se, ainda, que o princípio da publicidade dos registros públicos garante o acesso da Administração Tributária às informações imobiliárias, não podendo o contribuinte ser penalizado pela eventual inércia do ente público na atualização de seus cadastros. Assim, não há fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença, que corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada e declarou a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A máquina arrecadatória do Município talvez não se abale com condenações como essa e, quiçá, compute episódios como esses como potencial risco quando do ajuizamento massivo de execuções fiscais.

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual arbitrado na sentença merece ser revisto, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal. Considerando a importância da atuação do advogado da parte apelada para o reconhecimento da nulidade da execução, impõe-se a elevação da verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, de forma a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo da tramitação do feito.

Ante o exposto, nega-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida. Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. É como voto.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/04/2025